Tribunal: TJES
Processo: 5021844-73.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021844-73.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. e outros
RECORRIDO: CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021844-73.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.

RECORRIDOS:
CARLOS MAURICIO DE OLIVEIRA ANDRADE e SIBELE DE OLIVEIRA SIMÃO DE ANDRADE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS ALGUNS DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. DIÁLOGO DAS FONTES ENTRE CONVENÇÃO DE MONTREAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ITENS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. e TAM LINHAS AÉREAS S/A em face de sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES que, ao apreciar ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de extravio temporário de bagagem em voo internacional, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

2. A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, condenando as companhias aéreas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes às despesas realizadas pelos passageiros para aquisição de itens de vestuário e higiene pessoal durante o período em que permaneceram sem suas bagagens, bem como ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$7.000,00 para cada autor.

3. Inconformadas, as recorrentes sustentam, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável, alegando que a restituição das bagagens ocorreu em curto espaço de tempo, não sendo suficiente para caracterizar violação à esfera extrapatrimonial dos passageiros. Sustentam ainda que o montante arbitrado a título de danos morais seria excessivo e desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.

4. A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à análise da existência de dano moral decorrente do extravio temporário de bagagem em voo internacional e, subsidiariamente, à adequação do valor arbitrado a título de compensação extrapatrimonial.

5. Inicialmente, importa registrar que o caso em exame versa sobre transporte aéreo internacional, razão pela qual a responsabilidade civil do transportador deve ser analisada à luz do diálogo das fontes entre a Convenção de Montreal e o Código de Defesa do Consumidor.

6. A Convenção de Montreal estabelece limites indenizatórios e disciplina aspectos relacionados ao transporte aéreo internacional, especialmente no que se refere aos danos materiais decorrentes de atraso ou extravio de bagagem. Todavia, referido diploma não regula a indenização por danos morais, circunstância que autoriza a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7. No caso concreto, é fato incontroverso que as bagagens dos autores foram extraviadas no trajeto internacional contratado, sendo restituídas apenas alguns dias após a chegada ao destino final da viagem.

8. Tal circunstância revela inequívoca falha na prestação do serviço, pois compete às companhias aéreas assegurar a adequada guarda, transporte e restituição das bagagens despachadas pelos passageiros.

9. A responsabilidade das transportadoras, nessas hipóteses, possui natureza objetiva, fundada no risco da atividade, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

10. Não prospera a alegação das recorrentes no sentido de que o atraso na restituição das bagagens teria sido mínimo ou irrelevante, apto a caracterizar mero dissabor cotidiano.

11. A situação vivenciada pelos autores ultrapassa claramente os limites do mero aborrecimento, uma vez que permaneceram em país estrangeiro por vários dias sem acesso a seus pertences pessoais, sem que tenha sido comprovada a prestação de assistência material adequada pelas companhias aéreas.

12. Nessas circunstâncias, é evidente o prejuízo à tranquilidade, ao planejamento e ao aproveitamento da viagem, sobretudo considerando tratar-se de viagem internacional previamente planejada e aguardada pelos passageiros.

13. O extravio temporário de bagagem em viagem internacional, quando acompanhado da ausência de assistência adequada ao consumidor, configura situação apta a ensejar dano moral indenizável, pois impõe ao passageiro constrangimentos e transtornos que extrapolam a esfera dos meros dissabores do cotidiano.

14. Registre-se, ainda, que os danos materiais reconhecidos na sentença encontram respaldo na prova documental produzida nos autos, a qual demonstrou despesas realizadas pelos autores para aquisição de itens básicos de vestuário e higiene pessoal durante o período em que permaneceram privados de seus pertences.

15. A quantia fixada a título de danos materiais observou os limites previstos na Convenção de Montreal, sendo adequada e proporcional aos valores efetivamente comprovados pelos autores.

16. No que se refere aos danos morais, a quantia arbitrada pelo Juízo de origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano experimentado e a finalidade compensatória da indenização.

17. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

18.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)